Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-12.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para estabelecer o percentual correto dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002271-12.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JUDITE CAMBRUZZI E CIA LTDA - CNPJ: 12.509.838/0001-94 (EMBARGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JUDITE CAMBRUZZI - CPF: 645.898.039-68 (EMBARGADO), RENATO CAMBRUZZI - CPF: 730.073.741-20 (EMBARGADO), RENAN CAMBRUZZI - CPF: 046.662.891-94 (EMBARGADO), ARLINDO FRANCISCO CAMBRUZZI - CPF: 553.536.739-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUDITE CAMBRUZZI E CIA LTDA - CNPJ: 12.509.838/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE CAMBRUZZI - CPF: 645.898.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (EMBARGADO), RENATO CAMBRUZZI - CPF: 730.073.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CAMBRUZZI - CPF: 046.662.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO FRANCISCO CAMBRUZZI - CPF: 553.536.739-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– OMISSÃO QUANTO
AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– OCORRÊNCIA –

EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão, para
estabelecer o percentual correto dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Recorrido, para condenar o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC (id. 203398686, págs. 01/13).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, já que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com as faixas previstas no artigo 85, §3
o
, do CPC, visto que o valor da causa ultrapassa 200 (duzentos) salário mínimos.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por sua rejeição (id. 204519659, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Recorrido, para condenar o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios.

Da análise do acórdão impugnado, verifico que, de fato,
o arbitramento dos honorários advocatícios não respeitou as faixas do artigo 85, §3
o
, do CPC, uma vez que o valor originário da causa ultrapassa 200 (duzentos) salário mínimos.

Dessa forma, é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre oito e dez por cento sobre o proveito econômico obtido.

Sendo assim, considerando
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que deve ser fixado no percentual mínimo – 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico –, visto que se trata de matéria simples, já consolidada na jurisprudência, não exigindo maior esforço do causídico.

Nessa quadra, penso que os Declaratórios devem ser acolhidos, para adequar a condenação ao percentual acima mencionado.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para sanar a omissão apontada, ficando a parte dispositiva do acórdão recorrido assim grafada:

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Daniel Luís Nascimento Moura, para reformar a sentença, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido –, nos termos do artigo 85, §3
o
, II, do CPC, devendo, contudo, ser aplicada a regra esposada no artigo 90, §4o , do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024